Tribunal: TJSP
Processo: 1062622-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Reajuste por faixa etária (59 anos de idade). Possibilidade reconhecida (art. 15 da Lei no 9.656/98).

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Reajuste por faixa etária (59 anos de idade). Possibilidade reconhecida (art. 15 da Lei no 9.656/98). Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Aplicação de reajuste por idade no percentual de 67,26%, nos exatos termos do contrato. Ilegalidade não evidenciada. Majoração em estrita observância ao artigo 3o, I e II, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.

Reajustes anuais. Limitação aos índices divulgados pela ANS. Contrato coletivo para o qual não há limitação dos reajustes aos percentuais aprovados pela ANS, cabendo apenas a limitação à periodicidade de 12 meses, consoante disciplina a Resolução ANS no 195/2009 e o exame de eventual exercício abusivo do direito. Grupo de 03 beneficiários. Hipótese na qual deve ainda ser observada a Resolução Normativa ANS no 309, de 24 de outubro de 2012, pertinente ao agrupamento de contratos com até 30 beneficiários para cálculo do reajuste anual. Aumento aplicado em 2016 que excede o fator de reajuste calculado por cada operadora na forma da Resolução Normativa ANS no 309/12.

Abusividade. Controle jurisdicional. Possibilidade de interferência no conteúdo econômico do contrato. Excepcionalidade justificada na hipótese. Existência de permissivo contratual e de critérios próprios para o cálculo do reajuste etário, nos planos coletivos, que não autoriza a adoção de percentuais aleatórios e desarrazoados. Majoração de 68,46% que representa manifesta desvantagem dos segurados em relação à operadora de saúde. Afronta ao disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III, e 39, V, ambos do CDC. Expressão numérica exorbitante e injustificada. Inexistência de prova de efetiva ampliação do risco, com cálculos atuariais sólidos, a ponto de impor o reequilíbrio econômico-financeiro do pacto. Redimensionamento econômico que praticamente suprime as possibilidades de mantença do negócio jurídico, o que descumpre a função social do contrato (art. 2.035, parágrafo único, do Cód. Civil). Ausência, ademais, de critério objetivo e previamente aferível pelo segurado. Majoração que supera o dobro da mensalidade paga até o seu implemento. Abusividade manifesta. Limitação do reajuste ao percentual de 46,75%. Valor consentâneo com a manutenção do contrato, sem representar onerosidade excessiva para qualquer das partes. Sentença mantida.

Rescisão unilateral por alteração dos riscos do grupo segurado. Abusividade manifesta. Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que representam restrições à autonomia privada. Conduta da operadora de saúde que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Prestadora de serviços que confunde boa-fé com interesse próprio. Impostura evidenciada. Quebra do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Precedentes. Nulidade bem declarada. Sentença mantida.

Restituição dos valores pagos indevidamente. Admissibilidade, independentemente da comprovação do erro. Exegese do art. 884 do Cód. Civil, c.c. art. 42, parágrafo único, do CDC. Vedação ao enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Sentença mantida. Recurso desprovido.